Tribunal: TJES
Processo: 5001457-57.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001457-57.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICARDO PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
o recurso inominado interposto por BANCO BANESTES S/A, considerando que certificado o preparo e a tempestividade.

Quanto ao recurso inominado interposto por JOSÉ RICARDO PEREIRA, por não verificar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, certificada tempestividade,
CONHEÇO
também seu recurso.

É possível extrair dos autos que o empregador do Sr. José Ricardo Pereira contatou o banco BANESTES para que fosse aberta uma conta-salário com a finalidade de depositar o salário daquele.

De acordo com a narrativa da petição inicial, o Banco se recusou a abrir a conta, sob a alegação de existência de conta-corrente em nome do então autor, razão pela qual este teria recebido o salário com desconto de quase 35%, ou seja, R$ 711,00 (setecentos e onze reais), com a justificativa de que se trataria de existência de dívidas e taxas em sua conta-corrente.

Em peça defensiva, o BANESTES afirmou que, considerando o deferimento da tutela de urgência, abriu a conta-salário em nome do Sr. José Ricardo e informou que o desconto em questão é proveniente de dívida de parcelas inadimplidas do Contrato de Renegociação de Operações de Crédito número 13-100642-00.

Na origem, julgado procedente em parte o pedido, confirmando a tutela de urgência e

condenando o BANCO BANESTES a restituir o valor de R$

R$ 711,00 (setecentos e onze reais) em favor do autor, além do pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

1. Quanto ao recurso de
JOSÉ RICARDO PEREIRA

O recorrente afirma que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, pleiteando a majoração ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A insurgência não merece prosperar.

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (Resp 187283-PB, Resp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, Resp418502-SP).

Verifica-se que o juízo de piso analisou com cautela os elementos da lide, tendo acertadamente arbitrado ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Assim, a meu sentir, não merece provimento o recurso do autor.

2. Quanto ao recurso de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S/A

O recorrente aduz que não houve recusa para abertura da conta-salário, bem como que o desconto no salário do autor se deu em razão de contrato anterior, bem como que não existe ato ilícito a ensejar danos morais.

Compulsados os autos, verifica-se que a conta-salário do autor somente foi aberta após a decisão judicial neste sentido e que é incontroverso que o desconto de R$ 711,00 (setecentos e onze reais) ocorreu em razão de dívida anterior.

Como acertadamente consignado na sentença, a falta da noticiada abertura da conta-salário no início da relação de emprego do autor
causou prejuízo de desconto de valores por débitos preexistentes junto ao agente econômico, danos materiais de caráter alimentar que devem ser reparados.

N
outro giro, a falha na prestação de serviço, por parte do banco recorrente, é circunstância passível de causar dano moral ao recorrido, porquanto o fato desborda do mero dissabor, ocasionando transtornos e sofrimento além do ordinário em virtude da impossibilidade de fruição do numerário de
maneira integral
.

De modo a ratificar tal entendimento, transcrevo as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTACORRENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. Determinação de restituição em dobro do indébito, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, considerando que a retenção da quantia não caracteriza erro justificável.
O bloqueio sem justificação por parte da instituição financeira impedindo a fruição do valor depositado em conta corrente, não tendo o banco resolvido o problema na esfera administrativa, é circunstância capaz de gerar dano imaterial. Caracterizadas, no caso, a falha de serviço e a conduta ilícita, ensejando o dever de indenizar. Quantum reparatório por danos morais arbitrado segundo os critérios da razoabilidade.
Apelo provido. (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70062638960, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 16/09/2015). (grifei)

Quanto ao valor da fixação dos danos morais, como destacado no ponto relativo ao recurso do autor, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável para atender o caráter punitivo e compensatório do instituto, sem, contanto, levar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% do proveito econômico obtido. Suspensos os relativos ao recorrente
JOSÉ RICARDO PEREIRA em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.